Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Ordem não concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus em favor de paciente que, durante investigação por estelionato, teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva ou se suficientes, para garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução – com indícios de associação com terceiro para prática reiterada de crimes patrimoniais, envolvendo bens de valor elevado, uso de veículos alugados e posterior desaparecimento dos objetos subtraídos –, somada aos indícios de que o paciente venha a se furtar à ação penal, recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
IV – Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, e 312.